Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-52.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700006-52.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DO RE MI BABY LTDA AGRAVADO: CINTIA DE FATIMA SOARES DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, no processo número 0717256-48.2021.8.07.0020, em fase de cumprimento de sentença. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada. A controvérsia instaurada demanda exame mais aprofundado acerca da possibilidade de realização de leilão judicial de veículo automotor, independentemente de prévia quitação dos débitos tributários e administrativos que recaem sobre o bem, e da aplicabilidade do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional à hipótese. Por outro lado, a pretensão recursal ostenta nítido caráter satisfativo, uma vez que objetiva afastar, de plano, exigência imposta pelo Juízo de origem para a prática do ato expropriatório, medida que se confunde com o próprio mérito do recurso. Outrossim, não se evidencia situação de urgência apta a justificar a antecipação da tutela pretendida, porquanto os efeitos da decisão agravada mostram-se reversíveis e passíveis de adequada apreciação quando do julgamento definitivo do agravo, sem prejuízo irreparável às partes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006